Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721725-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CARLEANDRO DA CUNHA DIAS D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para colacionar aos autos prova documental sobre a cessão de crédito específica da Cédula de Crédito Bancário, objeto da lide principal, bem como juntar a anuência do devedor ou sua eventual notificação prévia quanto à cessão de crédito alegada, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator